Tribunal: STF
Processo: ARE 1599537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
Vitor Mantoan Cardoso Diniz foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto e multa de 500 diasmulta por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa apelou, buscando a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime inicial mais brando.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e (iii) a fixação de regime mais brando.
III. Razões de Decidir
3. A aplicação da causa de diminuição de pena foi afastada devido ao envolvimento habitual do réu com o tráfico de drogas, evidenciado por mensagens trocadas e a a própria confissão do réu. É certo que a referida causa especial de diminuição de pena somente deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. O próprio acusado alegou que recebia R$ 1.200,00 por mês. Disse que guardava, em média, a quantidade informada na denúncia e a retirada da droga ocorria semanalmente, tudo a demonstrar que fazia da atividade ilícita seu meio de vida.
4. A substituição da pena por restritivas de direitos não é possível, pois a pena privativa de liberdade excede quatro anos, conforme artigo 44, inciso I, do Código Penal.
5. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, diante da pena alcançada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas não se aplica a réus com envolvimento habitual no tráfico. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada quando a pena excede quatro anos.
Legislação Citada: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; Código Penal, art. 44, inciso I.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente